Tribunal: TJSP
Processo: 1018474-70.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SENTENÇA DE parcial PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. DANOS materiais e MORAIS EVINDECIADOS E QUE NÃO COMPORTAM MINORAÇÃO. sentença mantida. RECURSO não PROVIDO.